Tribunal: STF
Processo: ARE 1352871
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Ceará, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DE PERÍODOS. REAFIRMAÇÃO DA DER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DIB. RECURSO PROVIDO”. (eDOC 5, p. 1)



    O INSS opôs embargos de declaração contra o acórdão, porém o recurso não foi conhecido. (eDOC 7) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; e 5º, XXXV, LIV e LV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a simples demonstração da DER (data de entrada de requerimento) não satisfaria a necessidade de prévio requerimento administrativo para judicialização exigida pelo RE-RG 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.11.2014 (tema 350 da sistemática de repercussão geral).



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, não obstante a sentença tenha utilizado fundamentos concernentes à reafirmação da DER, o INSS não impugnou o julgado nesse ponto, tendo havido a preclusão temporal quanto à matéria. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Entretanto, verifica-se que não há no presente recurso qualquer demonstração dos motivos ensejadores dos embargos declaratórios, expressamente definidos no CPC/2015 (omissão, obscuridade, contradição e erro material). A parte embargante cinge-se a questões que não se amoldam às hipóteses previstas na Lei.



    A preclusão é um instituto do Direito Processual Civil que implica a perda de uma faculdade processual, seja pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), seja pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato processual que seja incompatível com outro realizado anteriormente (preclusão lógica).



    A preclusão temporal se opera quando a parte deixa de exercitar um poder processual no prazo para tanto estipulado, ficando, por isto, impossibilitada de exercitá-lo. É fruto da inércia da parte.



    Na hipótese dos autos, o INSS poderia ter recorrido da sentença, vez que a referida decisão já havia utilizado fundamentos concernentes à reafirmação da DER.



    No caso, observa-se que apenas a parte autora recorrera da sentença, sendo que, somente agora, em sede de embargos de declaração, a parte ré apresenta argumentos não alegados no momento oportuno, utilizando-se dos aclaratórios como forma de modificar o julgamento da causa, o que não é permitido.



    Diante do exposto, não conheço dos embargos declaratórios apresentados.” (eDOC 7, p. 1) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Auxílio-reclusão. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1157486 AgR, rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.11.2018) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Previdenciário e Processual Civil. 3. Preclusão consumativa. Revisão de renda mensal inicial. Critérios de correção monetária. Leis 8.212/91 e 8.213/91. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE-AgR 836.544, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2015) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de janeiro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente